Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-69.2024.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000940-69.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASTROGILDO ALVES DE SOUZA - CPF: 405.612.401-91 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006 C/C ARTS. 246, § 1o, E 270 DO CPC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE EXECUTADA. FINALIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ ATENDIDA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA ORDEM JUDICIAL. EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Astrogildo Alves de Souza contra sentença proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000940-69.2024.8.11.0051, que julgou extinto o cumprimento de sentença, declarou inexigível a multa cominatória fixada pelo descumprimento da obrigação de proceder à baixa de gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo de sua propriedade, com fundamento na Súmula 410 do STJ, e condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ, para fins de cobrança de multa cominatória pelo descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.419/2006 estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, § 6o.

O Código de Processo Civil determina que as intimações sejam realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico (art. 270), impondo às pessoas jurídicas a obrigatoriedade de manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações (art. 246, § 1o).

A interpretação da Súmula 410 do STJ deve observar a evolução legislativa promovida pelo processo eletrônico, de modo que a intimação eletrônica regularmente realizada possui natureza de intimação pessoal e atende à finalidade de assegurar ciência inequívoca da ordem judicial.

A executada teve ciência efetiva da obrigação e da cominação da multa, conforme demonstrado por suas sucessivas manifestações nos autos, inclusive alegando cumprimento da obrigação e interpondo recursos, o que evidencia conhecimento inequívoco do comando judicial.

A finalidade teleológica da exigência de intimação pessoal — garantir ciência inequívoca da obrigação e das consequências do descumprimento — foi plenamente atingida no caso concreto, inexistindo violação ao contraditório e à ampla defesa.

A invocação de nulidade após participação ativa no processo e resistência injustificada ao cumprimento da obrigação configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

A multa cominatória encontra amparo nos arts. 500 e 537 do CPC e no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do CDC, sendo legítima como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

Precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecem que a intimação eletrônica via PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade das astreintes, mesmo diante da Súmula 410 do STJ, quando evidenciada a ciência inequívoca do devedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASTROGILDO ALVES DE SOUZA visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1000940-69.2024.8.11.0051, julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento na Súmula 410 do STJ, declarou inexigível a multa cominatória e condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nas razões do recurso de Id. 341891891, o apelante sustenta, em síntese, que houve a intimação pessoal do devedor através do sistema PJE, de modo que se mostra devida a fixação da multa.

Ao final, requer o apelante o provimento do recurso para reforma integral da sentença, de modo a reconhecer a validade da intimação pessoal via PJe e determinar a continuidade do cumprimento de sentença, com a execução da multa cominatória anteriormente fixada em seu favor, bem como o julgamento de total improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à exigibilidade das astreintes impostas em razão do descumprimento da obrigação consistente na baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo de propriedade do apelante.

A sentença recorrida, com fundamento na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela inexistência de intimação pessoal da executada, reputando, por isso, inexigível a multa diária.

Desta decisão se insurge a parte exequente, ora apelante.

Pois bem.

Os fatos relevantes encontram-se devidamente documentados nos autos.

Conforme se extrai do caderno processual, houve decisão judicial impondo à instituição financeira a obrigação de proceder à baixa do gravame, sob pena de incidência de multa diária. A parte executada foi regularmente intimada por meio do sistema eletrônico PJe, frisa-se, inclusive no cumprimento provisório da sentença, vejamos:

O cumprimento da obrigação não se deu no prazo fixado. Ao revés, conforme documentado nos autos, a baixa somente foi efetivada após determinação judicial de expedição de ofício ao órgão de trânsito, circunstância que evidencia resistência injustificada ao comando judicial.

A sentença recorrida afastou a exigibilidade das astreintes sob o fundamento exclusivo de ausência de intimação pessoal da executada.

É justamente esse ponto que se impõe reexaminar.

De fato, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

A
ratio
do enunciado é inequívoca: assegurar que o devedor tenha ciência efetiva da ordem judicial e das consequências de seu descumprimento, preservando o contraditório e a ampla defesa.

Entretanto, a interpretação da exigência de “intimação pessoal” não pode ser dissociada da evolução legislativa promovida pela Lei no 11.419/2006 e pelo Código de Processo Civil de 2015.

A Lei no 11.419/2006, ao disciplinar o processo eletrônico, estabeleceu, em seu art. 5o, que as intimações realizadas por meio eletrônico, em portal próprio, dispensam a publicação no órgão oficial. E, de forma expressa, o § 6o dispõe que tais intimações “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”, vejamos:

“Lei 11.419/2006:

"Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

Código de Processo Civil:

"Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei."

Ademais, a parte apelada trata de empresa de grande porte, devidamente cadastrada no sistema do TJMT para receber intimações eletrônicas, conforme previsto no art. 246, § 1o, do CPC/15, que dispõe:

"Art. 246. A citação será feita:

(...)

§ 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio."

Portanto, a intimação eletrônica realizada diretamente nos autos de origem atende plenamente à exigência da Súmula 410 do STJ, pois possui natureza de intimação pessoal, conforme expressamente previsto na legislação processual.

Ademais, ainda que se pudesse questionar a validade da intimação eletrônica realizada diretamente nos autos de origem, é incontestável que a parte apelada teve ciência inequívoca da decisão que lhe impôs a obrigação de fazer.

É assim, porque, após a sentença proferida na origem (Id. 137032639), a parte apelada manifestou nos autos argumentando o cumprimento da obrigação de fazer (Id. 139270818), apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. 140229083), apresentou apelação (Id. 158246005) e apresentou nova manifestação dando conta do cumprimento de sentença (Id. 170504067). Esse comportamento processual evidencia, de forma incontestável, que a parte apelada tinha pleno conhecimento da obrigação que lhe fora imposta, mas optou por não cumpri-la, preferindo quedar-se inerte em vez de realizar a baixa do gravame determinado na decisão judicial.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da decisão que fixou a multa diária, pois a finalidade da intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ - garantir que o devedor tenha ciência inequívoca da obrigação e das consequências de seu descumprimento - foi plenamente alcançada no caso concreto.

A interpretação meramente formalista da Súmula 410, desvinculada do sistema processual vigente, conduz a resultado incompatível com a racionalidade do processo eletrônico.

A finalidade teleológica da exigência de intimação pessoal é assegurar ciência inequívoca da obrigação imposta e da sanção decorrente de seu descumprimento.

No caso concreto, essa finalidade foi plenamente atingida.

Não se está diante de hipótese em que o devedor desconhecia a ordem judicial. Ao contrário, a conduta processual evidencia conhecimento efetivo e deliberada resistência ao cumprimento tempestivo da determinação.

Assim, ainda que se admitisse debate acerca da natureza da intimação eletrônica, o que se admite apenas para argumentar, é incontroverso que houve ciência inequívoca da obrigação e da cominação da multa, de modo que a finalidade protetiva da Súmula 410, portanto, restou integralmente observada.

Outrossim, o processo civil contemporâneo é regido pelo princípio da boa-fé objetiva.

Não se pode admitir que a parte, após participar ativamente do processo, manifestar-se reiteradamente sobre a obrigação imposta e apenas cumprir a ordem judicial após intervenção direta do Juízo junto ao órgão administrativo competente, invoque nulidade fundada em suposta ausência de intimação pessoal.

Tal postura configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

A presunção de legitimidade dos atos processuais e a estabilidade das comunicações eletrônicas, aliadas à conduta ativa da apelada nos autos, afastam qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento.

Nesse sentido são os precedentes desta c. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – HONORÁRIOS – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES
– DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – MANUTENÇÃO DA MULTA LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
É válida a intimação eletrônica dirigida ao advogado da parte, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC/2015, sendo inexigível a intimação pessoal do representante legal da pessoa jurídica para fins de cobrança de multa cominatória.
O depósito judicial com reserva de impugnação não configura pagamento voluntário, não afastando a incidência da multa e dos honorários do art . 523, § 1o, do CPC/2015. A multa cominatória fixada em valor compatível com a finalidade coercitiva e diante da resistência prolongada da parte não comporta redução por suposta desproporcionalidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10300235520258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES – PEDIDO DE REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 537 do CPC, é cabível a imposição de multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, sobretudo diante da inércia do devedor mesmo após intimações reiteradas. A multa cominatória não pode se confundir com penalidade de caráter sancionatório, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu no caso os autos .
A intimação eletrônica no sistema PJe é suficiente para a cobrança de multa cominatória, mesmo diante da Súmula 410 do STJ, quando há ciência inequívoca do devedor.
Com relação à tese de impossibilidade de execução provisória das astreintes, conforme tema 743 do STJ, não subsiste o antigo entendimento de que as astreintes são inexigíveis enquanto não transitada em julgado à decisão que confirme a exigibilidade da obrigação que deu ensejo à aplicação da multa processual. Inteligência do art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil . Descumprimento da liminar que restou caracterizado e, por consequência, devida a multa diária.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10089450520258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART . 523, § 1o, DO CPC.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, sob o argumento de que a intimação eletrônica de pessoa jurídica supre a exigência de intimação pessoal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC, é suficiente para a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, ou se seria necessária a intimação pessoal do executado . III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ consolidou entendimento no sentido de que, após a vigência da Lei no 11.232/2005, a intimação pessoal do devedor não é exigida para a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, bastando a intimação do advogado pela imprensa oficial . O CPC/2015, em seu art. 246, § 1o, determina que as pessoas jurídicas cadastradas no PJe sejam intimadas exclusivamente por meio eletrônico, equiparando essa modalidade à intimação pessoal. A jurisprudência recente do STJ reforça que, em casos de cumprimento de sentença, a ciência inequívoca da parte executada por meio eletrônico ou por intermédio de seus patronos supre a necessidade de intimação pessoal, afastando a aplicação da Súmula 410 do STJ. IV . DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no PJe supre a exigência de intimação pessoal do devedor para fins de incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 246, § 1o, e 523, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.034/SP, Rel . Min. Herman Benjamin, 4a Turma, j. 13.11 .2018; STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.05.2018 .”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10028072220258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/03/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2025)

No mesmo sentido é o entendimento deste sodalício,
in verbis
:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MULTA COMINATÓRIA . INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO . EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que majorou a multa diária por descumprimento de obrigação de fazer para R$ 4 .000,00, limitada a 30 dias, alegando obscuridade, contradição e omissão quanto à equiparação entre a intimação eletrônica genérica e a intimação pessoal, análise de argumentos sobre o funcionamento do sistema PJe, aplicação de precedente do STJ e premissa da recalcitrância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios apontados pela embargante no acórdão, especialmente quanto à validade da intimação eletrônica como intimação pessoal para fins de aplicação da Súmula 410 do STJ, bem como analisar se houve omissão, contradição ou obscuridade na fundamentação do julgado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas quando houver na decisão recorrida obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. A intimação eletrônica realizada nos autos do Agravo de Instrumento, com registro de ciência em 29/11/2022, possui natureza de intimação pessoal, conforme expressamente previsto no art. 5o, § 6o, da Lei 11 .419/2006, que dispõe: "As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais", não havendo obscuridade ou contradição no acórdão quanto a este ponto. 5. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a validade da intimação eletrônica realizada, sendo irrelevante a existência de funcionalidade específica no sistema PJe para certificar o envio de comunicações ao Domicílio Judicial Eletrônico, uma vez que a intimação eletrônica efetivamente realizada é válida e eficaz para todos os efeitos legais, não havendo omissão a ser sanada. 6 . O comparecimento espontâneo da embargante nos autos principais foi mencionado no acórdão como elemento adicional que reforça sua ciência inequívoca da decisão que impôs a obrigação de fazer, não como fundamento autônomo para a validade da multa cominatória, inexistindo contradição no julgado. 7. O acórdão foi claro ao consignar que "passados quase três anos desde a ciência da liminar, a agravante não realizou qualquer reparo no empreendimento, nem apresentou justificativa para o descumprimento", evidenciando a recalcitrância da embargante, não havendo omissão quanto a este ponto. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art . 5o da Lei 11.419/2006 possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aplicação da Súmula 410 do STJ.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art . 1.022 do CPC.-”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10249709320258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2026)

Quanto ao mais, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Assim, a sentença, ao afastar a multa cominatória, incorreu em interpretação excessivamente restritiva e descontextualizada do enunciado sumular, razão pela qual merece reforma.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço em parte do recurso e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória fixada em razão do descumprimento da obrigação de fazer
.

Determino o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, observados os limites fixados na decisão que cominou as astreintes.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026